Tribunal: TJMT
Processo: 0004657-34.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E FALSA IDENTIDADE – INCONFORMISMO DEFENSIVO E DA ACUSAÇÃO – 1. PREJUDICIAL DO MÉRITO: ALEGADA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –SUMULA 146 DO STF- 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CPP – BEM SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL – 4. MAJORAÇÃO DA PENA – ANTECEDENTES DO ACUSADO ALTAMENTE PEJORATIVOS, COM MULTIRREINCIDÊNCIA – 5. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – 6. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - 7. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 146 do STF: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”. Na hipótese, existindo recurso da acusação, não há que se falar em prescrição.
2. No crime de receptação, a posse injustificada de coisa produto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal.
4. A existência de antecedentes altamente desabonadores, com inúmeras condenações e multirreincidência, autoriza a fixação de pena-base em quantitativo bem superior ao mínimo legal, ante a necessidade de prevenção de práticas criminosas, bem como ao postulado da individualização da pena.
5. Mantém-se o regime inicial fechado ao condenado por pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, quando reincidente, portador de maus antecedentes e detentor de circunstâncias judiciais negativas, daí por que não aplicável a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.
7. Recurso da defesa desprovido. E do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004657-34.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO DOLOSA
E FALSA IDENTIDA
D
E
– INCONFORMISMO DEFENSIVO
E DA ACUSAÇÃO
–
1
.

PREJUDICIAL DO MÉRITO
:
ALEGA
DA
PRE
S
CRIÇÃO
–
IMPOSS
IBILIDADE – SENTENÇ
A

CONDENATÓRIA
NÃO TRANSIT
ADA EM JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO –SUMULA 146 DO STF-
2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL

– INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO
CPP
–
BEM
SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA POSSE DO
ACUSADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
3
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART
.
307 DO CÓDIGO PENAL –
4
.
MAJORAÇÃO DA PENA – ANTECEDENTES
DO ACUSADO
ALTAMENTE PEJORATIVOS, COM MULTIRREINCIDÊNCIA

– 5.

MANUTENÇÃO D
O REGIME PRISIONAL FECHADO –

REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL –
6.
ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS -

7
.

RECURSO
DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.
Nos termo
s
da
Súmula
n. 146
do STF:

“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da
acusaçã
o
”.
N
a hipótese, existindo recurso da acusação, não há que se falar em prescrição.

2.
No crime de receptação, a posse injustificada
de coisa produto de crime,
por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
a teor do art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

3
.
Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal.

4.
A existência de antecedentes altamente desabonadores, com inúmeras condenações e
multirreincidência
, autoriza a fixação de pena-base
em
quantitativo
bem superior ao mínimo legal, ante a necessidade de prevenção
de práticas criminosas, bem como
ao postulado da individualização da pena.

5.

Mantém-se o regime inicial fechado ao condenado por pena inferior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, quando reincidente, portador de maus antecedentes e detentor de circunstâncias judiciais negativas, daí por

que não aplicável a Súmula n. 269 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

6.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

7
.

Recurso

da defesa desprovido.
E do
Ministério Público provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por
Nelson Charles Rocha Oliveira
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.
0004657-34.2016.8.11.0004
,
c
onden
ando o segundo
à
s
pena
s
de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 5 (cinco) meses e 15 (dias) dias de detenção
,
a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e
de
3
0

(trinta) dias-multa
calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à

época do
s
fato
s
,
pela prática do
s
delito
s
de
receptação e falsa identidade

(
art
s
.
180,
caput
,
e art. 307
,

do Código Penal
)
.

O Ministério Público,
nas razões recursais encontradiças
no ID
161672710
,
p
ostula
a

reforma da sentença
condenatória
, para
:

“I. exasperar a dosagem corpórea a título de sanção penal, sugerindo que seja na primeira fase dosada em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação ao delito de receptação; e em 07 (sete) meses de detenção para o delito de falsa identidade e, proporcionalmente, a pena de multa impingidas a Nelson Charles Rocha de Oliveira, tudo em respeito ao princípio da individualização de pena e por ser medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do crime. II.

em segunda fase utilizar a fração de 1/12 tendo em vista a preponderância da
multirreincidência
em detrimento da confissão, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias para o crime de receptação, e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito de falsa identidade; III.

afastar a isenção das custas aplicada pelo r. Juízo primevo, devendo, por consequência, o apelado ser condenado e cabendo ao r. Juízo da Execução Criminal analisar a viabilidade de sua cobrança.”

Nelson Charles Rocha de Oliveira
,
nas razões
encontradiças
no ID
161672713
,
formulou os seguintes pedidos:

“1) Em razão da prescrição retroativa em concreto, seja declarada extinta a punibilidade do assistido, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, incisos V e VI, ambos da norma penal; 2) Não acolhida a preliminar sobredita, que se promova a ABSOLVIÇÃO do assistido NELSON CHARLES ROCHA OLIVEIRA, ante clarividente ausência de provas de ciência prévia da origem ilícita do objeto, com esteio no artigo 386, inciso III, do CPP ou; 3) Em caso de não acolhimento da tese absolutória, REQUER a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do ilícito, capitulada no artigo 180, § 3o, do CP; 4) Seja aplicada, também, a compensação, na integralidade, entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ou; que se aplique a correta aplicação do parâmetro fracionário de 1/12 (um doze avos) à pena intermediária; 5) Seja estabelecido o regime menos gravoso que o fechado ao início do cumprimento da pena, face o seu quantitativo sancionatório estabelecido, somado às circunstâncias judiciais favoráveis verificadas no caso;”

O
s
recurso
s

foram
contra-arrazoado
s,
tais como podem ser vistos,
respectivamente
,
nos
IDs

161672715
e
161672718
,
tendo, as partes,
pugn
a
do pelo desprovimento
do
recurso
adverso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
164197187
,
opin
ou

pelo reconhecimento da prescrição punitiva com relação
aos dois
crimes.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

Nelson Charles Rocha de Oliveira pleiteia seja reconhecida “
a prescrição retroativa em concreto, seja declarada extinta a punibilidade do assistido, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, incisos V e VI, ambos da norma penal.”

O pleito não merece acolhimento
, pois
, ao menos a princípio,

não há que se falar em reconhecimento da prescrição retroativa, quando
o órgão ministerial
interpõe recurso de apelação,
como no presente caso
– aspecto este olvidado no parecer da cúpula ministerial –

uma vez que a interposição obsta o
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, requisito legal exigido para
contagem do prazo prescri
cional.

A respeito da temática, o verbete
sumular do Supremo Tribunal Federal n. 146 dispõe
de forma clara e insofismável
que
:

“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.
”

Logo
,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia,
constante
no ID
161673193
,

p.
27/29
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 15 de novembro de 2015, em horário não esclarecido, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistente e 01 m) notebook, marca
Win
, cor cinza e preto, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais — fl. 38-IP), bem como 01 (uma) capa para notebook, cor preta, pertencentes à vítima Luiz, Afonso Faria e que haviam sido subtraídos anteriormente durante um furto ocorrido em 21 de dezembro de 2015, estando o denunciado plenamente ciente da origem ilícita de tal objeto, haja vista as circunstâncias da aquisição. Segundo apurado, o denunciado adquiriu e recebeu aqueles pertences de um indivíduo conhecido pela alcunha "Professor", sem qualquer nota fiscal ou documentação referente à procedência dos bens. A prática criminosa chegou ao conhecimento da Autoridade Policial somente no dia 15/11/2015, após o denunciado ter sido abordado pela guarnição da Polícia Militar na barreira do Posto Fiscal do Pontal do Araguaia/MT, o qual, naquela ocasião, estava em poder da res furtiva. Posteriormente, os bens foram entregues à vítima, conforme Auto de Entrega à fl. 07-IR O denunciado, ao ser inquirido
informalmente, confirmou ter recebido o notebook e pretendia vendê-lo para aquisição de substâncias entorpecentes (fl. 11-IP).

FATO 02:

Consta, ainda, que no dia 15 de novembro de 2015, por volta das 19:44hs, nas dependências da Delegacia Municipal de Polícia Civil, situada na Rua Goiás, n° 794, Centro, neste Município, o denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Deflui-se dos autos que, após ter sido elucidada a autoria, o denunciado foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Civil desta cidade, quando atribuiu para si falsa identidade, pois, ao ser instado a fornecer seus dados qualificativos, apresentou-se com o nome falso de Charles Oliveira, fornecendo, inclusive, a data de nascimento e o nome de sua genitora de forma errônea (fl. 11-IP).

Semelhante comportamento visava impedir que a Polícia Judiciária Civil tomasse ciência das várias persecuções já instauradas em face das suas condutas delituosas, uma vez que o denunciado é contumaz violador da lei penal (Relatório de Antecedentes Criminais em anexo). No entanto, a sua verdadeira identidade foi descoberta posteriormente (fls. 14/15-IP e fl. 22-IP).

[...]

A
materialidade do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
portaria (ID
161673193, p. 31/32),
boleti
m
de ocorrência
(
ID
161673193, p. 33/34 e p. 39/40
)
,

termo de reconhecimento de objeto (ID
161673193, p.36), auto de apreensão (ID 161673193, p. 41),
e
auto de avaliação (ID 161673193, p. 71)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No
que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
Nelson

Charles
estava na posse
de um
notebook
de origem ilícita que deu origem a esta ação. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte
do acusado
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
bem

seria proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal exige a comprovação do dolo específico para caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida,
uma vez que
embora
Nelson Charles

tenha negado que
sabia a origem ilícita do
notebook,
apresentou uma versão totalmente isolada das demais provas constantes
destes
autos, alegando
que, no dia dos fatos, chegou uma pessoa na região onde mora, portando um
notebook
, pedindo para que alguém
o
vendesse para comprar drogas. Com isso, relatou que venderia o
aparelho
e que não acreditou que seria oriundo de crime, em razão da aparência do sujeito. Por fim, disse que ganharia uma porcentagem pela venda do
objeto
para também usar drogas.

A propósito
, conforme se extrai das transcrições

da
sentença condenatória,
abaixo reproduzidas,
os policiais civis
e
militar
confirmaram a ocorrência
dos dois
delitos
relatados
na exordial acusatória
da seguinte forma

[...]
Os
IPCs
GELMAR e JULIANO, em Juízo, relataram ter participado das investigações em tela, se recordando terem cumprido ordem de serviço da Autoridade Policial, indo até a unidade prisional de Aragarças/GO, onde o réu se encontrava preso à época.
Que o réu teria sido abordado pela Polícia Militar no antigo posto fiscal de Pontal do Araguaia/MT, ocasião em que trazia consigo o material apreendido e posteriormente identificado como fruto de furto. Que o réu teria indicado ter receptado tais bens de um terceiro, de alcunha “Professor”, sem dar maiores informações sobre este. Que foi apurado que o tal “Professor” não existia. Que o réu se identificou com nome falso quando foi abordado pela PM
. Que o réu é antigo conhecido das forças policiais.

O PM DIVINO foi ouvido em Juízo, tendo confirmado a participação na ocorrência em voga, se recordando
que realizou a abordagem do réu no local, tendo sido com ele encontrado um notebook escondido embaixo de sua camiseta. O réu demonstrou grande nervosismo, não tem apresentado qualquer comprovação fiscal do bem e nem informado sua procedência. No momento do registro da ocorrência o réu teria informado nome falso perante a Polícia Militar
.

[...]

Negritamos

F
ica evidente
, pois,
que
existem nestes autos elementos de convicção que reforçam o conhecimento
de Nelson Charles
sobre a origem delituosa
do bem apreendido
,
não havendo, portanto, como se falar
em
sua
absolvição.

Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que
agiu
culposamente,
pois o ônus da prova é de quem alega
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
Nelson Charles
estava na posse de produto de
furto
, e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agi
u
dolosamente, incumbia à defesa demonstrar a existência de provas no sentido de que o recorrente não tinha conhecimento da origem ilícita
do notebook encontrado
na posse dele.

Noutro turno,
com relação ao crime
de falsa identidade,
Nelson
Charles
requer
“que seja reconhecida a impossibilidade da prática criminosa. E, caso o instituto do crime impossível por total ineficácia do meio não seja acolhido, requer, ao menos, o reconhecimento da patente inexigibilidade de conduta diversa ao assistido, porquanto a dinâmica dos atos revelou provável autoidentificação errônea a fim de se ver livre da abordagem policial em proteção a bem maior, qual seja, a liberdade.”

No entanto,
pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque,
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. De fato, o
crime de
falsa identidade
está tipificado no art. 307 do Código Penal,
assim redigido:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Da
leitura
d
o tipo penal,
percebe-se
que incorrerá
nas penas d
o delito de falsa identidade
aquele que atribuir a si mesmo ou a terceira
pessoa
uma identidade que não corresponde com a realidade, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano a outrem. Então, aquele que
meramente
alegar ser uma pessoa diversa da que é
,
na realidade
,
incorrerá
no
art. 307 do Código Penal. É
, igualmente,
um crime transcendental, não necessitando da efetiva obtenção da vantagem ou do efetivo dano ao terceiro, bastando tão somente a atribuição de identidade falsa com
essa
finalidade.

Sendo assim,

a
quele que
simplesmente
alega
ser outra pessoa
ou se faz passar por alguém que não o é,
comete o crime
de falsa identidade
, como sói ser o caso em debate.
E, c
orroborando a tese de que a conduta de apresentar nome falso perante a
autoridade policial constitui o crime de falsa identidade, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA CIÊNCIA DO ACUSADO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE APRESENTA IDENTIDADE FALSA NA DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE – DIREITO À NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA A PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), a posse da coisa furtada ocasiona a inversão do ônus probatório, exigindo-se do acusado a demonstração da sua licitude ou a comprovação de que desconhecia a procedência criminosa do bem.

A conduta de declarar nome falso por ocasião da qualificação policial caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que o acusado busque o exercício do direito de autodefesa.

(N.U 0000437-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 10/09/2022)

Destacamos.

Noutro momento, o
s
apelantes
pleiteiam readequação da pena imposta.
E, nesse desiderato,
Nelson
Charles postula: “
Seja aplicada, também, a compensação, na integralidade, entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ou; que se aplique a correta aplicação do parâmetro fracionário de 1/12 (um doze avos) à pena intermediária;”.

Enquanto o
Ministério Público
pede
para
:
“
I. exasperar a dosagem corpórea a título de sanção penal, sugerindo que seja na primeira fase dosada em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação ao delito de receptação; e em 07 (sete) meses de detenção para o delito de falsa identidade e, proporcionalmente, a pena de multa impingidas a Nelson Charles Rocha de Oliveira, tudo em respeito ao princípio da individualização de pena e por ser medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do crime. II.

em segunda fase utilizar a fração de 1/12 tendo em vista a preponderância da
multirreincidência
em detrimento da confissão, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias para o crime de receptação, e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito de falsa identidade”
.

Com efeito, e
is o
s
trecho
s
da sentença
condenatória que fazem alusão a dosimetria da
s
pena
s aplicadas a Nelson Charles
:

[...]
Passo, consequentemente, a dosar a pena.

O crime de receptação possui pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O crime de falsa identidade possui pena de 3 meses a 1 ano de detenção.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo,
a exceção dos antecedentes criminais do réu, visto que à época dos fatos já possuía 5 condenações criminais transitadas em julgado, sendo
multirreincidente
, o que autoriza a exasperação de sua pena base
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, valoro cada circunstância em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada a cada delito.

Fixo a pena base em 1 ano, 4 meses e 15 dias para o delito de receptação e 4 meses para o delito de falsa identidade
.

Presente a atenuante da CONFISSÃO com relação apenas ao delito de receptação, bem como a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA – PEP Ativo n. 0006980-22.2010.811.0004 perante a 1a Vara criminal desta comarca, com 9 condenações transitadas em julgado, por envolvimento em delitos de homicídio e furto. Nesse norte, conforme entendimento do STJ e considerando a preponderância da
multirreincidência
sobre a confissão, agravo as penas para 1 ano, 7 meses e 15 dias para a receptação e 5 meses e 15 dias para a falsa identidade.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo a pena de multa da receptação em 30 dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época
do fatos
.

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA em 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, 5 meses e 15 dias de detenção e 30 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos
arts
. 180, caput e 307, ambos do CP.

Não há detração a ser operada. O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em virtude da condição de
multireincidência
do réu, nos termos do art. 33, §2o, do CP. [...]

Destacamos

Conquanto alguns dos aspectos do art. 59 do Código Penal sejam neutros
– como é o caso da conduta social, personalidade, motivos do crime,
circunstâncias,
consequências e comportamento da vítima
–

alguns outros são fortemente desfavoráveis
a Nelson Charles
, como ocorre com a culpabilidade e com os antecedentes.

A culpabilidade, embora não possa ser valorada como pretende o Ministério Público, por representar clara confusão com esse conceito
para fins de integração da teoria tripartite do delito, o caso versa uma maior reprovabilidade
da conduta
de Nelson Charles
, visto que
a cadeia comercial do
notebook r
eceptado estava intrinsecamente ligada à posterior aquisição de drogas, o que acaba até por potencializar outro grave crime
, suscitando maior censura.

Ademais, os antecedentes
de Nelson Charles
são altamente reprováveis, tratando-se de agente
multirreincidente
, especialmente em crimes contra o patrimônio, o que identifica seu
modus vivendi
da ilicitude como fonte de lucratividade fácil.

E como tenho registrado noutras oportunidades
, neste caso
,
também não se trata
de um mero aspecto judicial desfavorável. É o caso de
multirreincidência
, a majorar consideravelmente o grau de censura da conduta do
agente
, recomendando que
pena
diminuta não seria, como exige a lei, necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime perpetrado.

Deveras
, sob primado da individualização da pena, não se pode conceber que um antecedente desfavorável e muitos antecedentes desfavoráveis acarretariam simplesmente em aumento idêntico ou matemático, afinal, isso não seria individualização da pena, nem isonomia, tampouco justiça no caso concreto.

Tanto é que
, em relação ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça assenta que “
os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora”
. (Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.077.091/GO,
relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 27.6.2022).

Logo, diante dessas considerações,
com relação ao crime de receptação
praticado por Nelson Charles
,

fixa-se
a pena
-
base
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e

60 dias
-
multa
.

Na segunda fase, o pleito de compensação entre a
reincidência
e a confissão
fica inviabilizado, diante do entendimento iterativo de que
:
“
É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
no entanto, a
multireincidência
impede essa compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente e, remanescendo outra condenação, mostra-se adequada a majoração da pena em 1/6 (um sexto)”. (
N.U 0000033-91.2020.8.11.0006,
Desembargador
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14
.
02
.
2023,
Publicado
no DJE
de
17
.
02
.
2023).

Por sua vez,
no eu diz respeito à matéria, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

deixou assentado
que:
“
In
casu
, promoveu-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da
multireincidência
, exasperando as penas em 1/6, o que não confronta a jurisprudência desta Corte, pois a compensação integral só é efetivada quando se tratar de apenas uma reincidência. Precedentes
”
.
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.073.614/DF,
relatado pelo
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6
.
9
.
2022,
DJe
de 12
.
9
.
2022.)

Na espécie, ao tempo em que há
reincidência
reiterada
de Nelson Charles
,
não há sequer propriamente confissão, dado que se alegou inexistir dolo na receptação, de forma que se majora a pena
à razão de 1/12

resultando
em

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão

e 65 dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
, por ser este o limitativo empregado pelo
Ministério Público
,
que delimita o efeito devolutivo do recurso
e, pois, se faz definitiva.

Concernente à
infração de falsa identidade,
os aspectos judiciais são majoritariamente neutros, à exceção dos maus antecedentes
de Nelson Charles
, valendo aqui todos os fundamentos já empregados para
na dosimetria do crime de
receptação – que se evita
para inibir tautologia – de modo que se impõe a pena-base em 7 (sete) meses de
detenção
.

Na segunda fase, também aqui aplicados os mesmos argumentos dito alhures,
eleva-se a
pena
para 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual se perfaz como definitiva.

Daí por que,
embora
Nelson Charles,
alegue que

“
o quantitativo de pena aplicada, e às circunstâncias judiciais,

neutras em maioria, revelam a inadequação do desproporcional regime inicial fechado

estabelecido ao cumprimento inicial da sanção
”
,
a tese
não merece acolhimento
.

E tais assertivas têm consistência, eis que
, uma vez que
verificada a presença de circunstância judicial desfavorável e a

multi
reincidência
de Nelson Charles
, revela-se correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante as diretrizes do art.33, § 3o, doCódigo Penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3o, do CP
.
Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1891460 AM 2021/0154527-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2021).
Destacamos

Por
derradeiro
, o Ministério Público pugna pela condenação
de Nelson Charles
ao pagamento das custas judiciais.

O pleito merece acolhimento,
tendo em vista que

o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Sendo a
ssim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064,
Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Por oportuno
,
deve ser destacado
que eventual prescrição somente poderá ser reconhecida após
o trânsito em julgado da condenação pelo juízo
competente
.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso de

Nelson Charles Rocha Oliveira
. Por outro lado,
dou provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
, para readequar a
s
pena
s
imposta
s

a Nelson Charles para

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e 65
dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
;

e
8 (oito) meses e 15
(quinze) dias de detenção
,
em regime inicial
fechado
,

pela prática dos delitos de receptação e falsa identidade
,
além das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023